Tribunal: TJPA
Processo: 0812240-61.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10393 - Adjudicação
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0812240-61.2024.8.14.0040

APELANTE: WESLEY RODRIGUES COSTA, JULIANA SILVA PAIVA, MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, LUCIMARI ROCHA DOS SANTOS LTDA

APELADO: AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E RESTRIÇÃO À COMPETITIVIDADE. SENTENÇA COM FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DOS REQUISITOS DO MANDAMUS. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível, com remessa necessária, interpostas por Município de Parauapebas e Lucimari Rocha dos Santos Papelaria contra sentença proferida em mandado de segurança que concedeu a ordem para suspender o Pregão Eletrônico nº 50/2023, sob fundamento de indícios de fraude, atuação de representante comum entre empresas licitantes e restrição à competitividade decorrente de exigências técnicas do edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada, nos termos do art. 489, §1º, do CPC e art. 93, IX, da CF/1988; (ii) estabelecer se foram devidamente analisados os requisitos do mandado de segurança, especialmente a existência de direito líquido e certo comprovado por prova pré-constituída.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fundamentação das decisões judiciais constitui requisito essencial de validade do ato jurisdicional, devendo expor, de forma clara e individualizada, a correlação entre os fatos, as provas e a conclusão adotada.

A sentença limita-se a afirmar genericamente a existência de indícios de fraude e restrição à competitividade, sem examinar concretamente os elementos probatórios constantes dos autos.

O juízo de origem não enfrenta todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes.

A decisão recorrida deixa de analisar expressamente os requisitos específicos do mandado de segurança, notadamente o fumus boni iuris e o periculum in mora, bem como a adequação da via eleita.

O mandado de segurança exige demonstração inequívoca de direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída, sendo incabível quando há necessidade de dilação probatória ou controvérsia fática relevante.

A ausência de fundamentação adequada, aliada à não apreciação dos pressupostos do mandamus e apreciação genérica dos documentos constantes dos autos, configura nulidade da sentença, impondo sua anulação e o retorno dos autos à origem para novo julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A decisão judicial que não apresenta fundamentação concreta e individualizada, nem enfrenta os argumentos relevantes das partes, é nula por violação ao art. 489, §1º, do CPC e ao art. 93, IX, da CF/1988.

A concessão de mandado de segurança exige demonstração expressa dos requisitos do direito líquido e certo, com base em prova pré-constituída, não sendo admitidas conclusões genéricas do conjunto probatório.

A ausência de análise dos pressupostos do mandado de segurança e a deficiência de fundamentação impõem a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, §1º; CPC, arts. 5º e 6º; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III; Lei nº 8.666/93, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no MS 29.613/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 19.12.2023, DJe 05.02.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0800783-64.2021.8.14.0031, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 14.10.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0004769-16.2014.8.14.0060, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 09.09.2025
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 9ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 30/03/2026 a 08/04/2026, à unanimidade, em conhecer e dar provimento a pelo menos um dos recursos.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Apelação Cível, com remessa necessária, interpostas por MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS e LUCIMARI ROCHA DOS SANTOS PAPELARIA, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos do Mandado de Segurança nº 0812240-61.2024.8.14.0040, impetrado por AURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

A sentença de mérito ID nº 29663204 concedeu a segurança, ao fundamento de que haveria indícios de fraude no procedimento licitatório Pregão Eletrônico nº 50/2023 – SEGOV, especialmente em razão da possível atuação de um mesmo representante em empresas participantes do certame e da existência de cláusulas restritivas no edital, concluindo pela violação aos princípios da isonomia e da competitividade, determinando, por conseguinte, a suspensão do certame ou do contrato dele decorrente.

Inicialmente, o decisum condenou os impetrados ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Todavia, em sede de embargos de declaração opostos pelo Município de Parauapebas foi alegada omissão/erro material quanto à condenação em honorários, diante da vedação contida no art. 25 da Lei nº 12.016/2009. Os embargos foram acolhidos, conforme decisão de ID nº 29663213, para excluir a condenação em honorários advocatícios.

Inconformada, a empresa LUCIMARI ROCHA DOS SANTOS PAPELARIA interpôs recurso de apelação (ID nº 29663215), no qual sustenta, em sede preliminar: (i) nulidade da sentença por ausência de enfrentamento da preliminar de falta de interesse de agir, configurando decisão citra petita; (ii) nulidade por fundamentação genérica, em afronta ao art. 489, §1º, IV, do CPC. No mérito, aduz: (iii) inexistência de direito líquido e certo; (iv) ausência de prova pré-constituída apta a amparar o mandado de segurança; (v) inexistência de conluio entre as empresas participantes; (vi) inadequação da via eleita diante da necessidade de dilação probatória; ao final, requer o provimento do recurso para reforma integral da sentença.

Por sua vez, o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS interpôs apelação (ID nº 29663220), arguindo, em síntese: (i) ausência de ilegalidade atribuível à Administração Pública; (ii) inexistência de prova de fraude ou conluio entre empresas; (iii) legalidade da participação de pessoas físicas na prestação de serviços técnicos às pessoas jurídicas; (iv) regularidade dos documentos de habilitação apresentados; (v) observância dos princípios da legalidade, isonomia e competitividade no certame; (vi) legitimidade da exigência de prova de conceito, no âmbito da discricionariedade administrativa; (vii) inexistência de direito líquido e certo; e (viii) risco de lesão à ordem e à economia públicas, com alegação de periculum in mora inverso. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para denegar a segurança.

Não foram apresentadas contrarrazões por qualquer das partes.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, opinou pelo não provimento dos recursos.

Este é o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço
do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A sentença recorrida
possui a seguinte fundamentação:

“
De acordo com o artigo 3º da Lei nº 8.666/93, a licitação deve garantir a isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, sendo processada e julgada conforme os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo.

Analisando os fatos apresentados, verifica-se que houve indícios de fraude no processo licitatório, comprometendo o princípio da isonomia. A participação de Luciano Teixeira da Silva como representante de duas
empresas envolvidas no certame, incluindo a vencedora, sugere direcionamento e falta de competitividade. Vejamos o entendimento jurisprudencial acerca do assunto:

(...)

Além disso, o detalhamento excessivo do software de gerenciamento pode ter restringido injustamente a participação de outras empresas, favorecendo a empresa vencedora.

Face ao exposto, concedo a ordem.

Condeno OS IMPETRADOS nas custas processuais e em honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa. Fica a parte requerente advertida de que as custas processuais deverão ser pagas no prazo de 15 dias, porquanto na hipótese de não pagamento no prazo legal, o crédito correspondente será encaminhado para inscrição em dívida ativa, e sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais pela Secretaria de Estado da Fazenda. (art. 46 da Lei Estadual 8.328/2015).

Deixo de condenar o Município ao pagamento das custas, em razão da gratuidade de que goza a Fazenda Pública.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legalidade da sentença que, em mandado de segurança, concedeu a ordem para suspender o Pregão Eletrônico nº 50/2023, ao fundamento da existência de indícios de fraude e restrição à competitividade, notadamente pela atuação de um mesmo representante em empresas participantes e pelo suposto direcionamento do edital mediante exigências técnicas excessivas; em contraposição, os recorrentes sustentam, em síntese, nulidade da sentença por deficiência de fundamentação e julgamento citra petita, bem como, no mérito, a inexistência de direito líquido e certo, a ausência de prova pré-constituída, a regularidade do procedimento licitatório, a inexistência de conluio ou ilegalidade administrativa e a inadequação da via mandamental, pugnando, assim, pela reforma integral do decisum para denegação da segurança.

DO DEVER-PODER DE FUNDAMENTAÇÃO COMO ELEMENTO EXISTENCIAL DO ATO JURISDICIONAL

A fundamentação das decisões judiciais não é mera formalidade, mas sim um pilar do Estado Democrático de Direito e uma garantia fundamental do jurisdicionado. O dever de motivar, insculpido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, assegura a transparência da atividade jurisdicional, legitima o poder dos magistrados e, crucialmente, viabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa por meio do controle das decisões pelas instâncias recursais.

O legislador ordinário, atento a essa magnitude, detalhou o conteúdo mínimo de uma decisão fundamentada no art. 489 do Código de Processo Civil. Em seu § 1º, o diploma processual estabelece, de forma explícita, as hipóteses em que uma decisão judicial, embora aparentemente motivada, não será considerada como tal
.

Nesse sentido:

“
Art. 489
,
§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I -
se
limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II -
empregar
conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV -
não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V -
se
limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI -
deixar
de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
”

No caso dos autos, verifica-se que a sentença, ao reconhecer a existência de indícios de fraude e restrição à competitividade, apoiou-se em fundamentos apresentados de forma sucinta, sem o desenvolvimento analítico necessário à correlação específica entre os elementos probatórios constantes dos autos e a conclusão alcançada.

Isso porque, o juízo de origem
, para fundamentar a concessão da ordem, limitou-se a afirmar que
:

“
Analisando os fatos apresentados, verifica-se que houve indícios de fraude no processo licitatório, comprometendo o princípio da isonomia. A participação de Luciano Teixeira da Silva como representante de duas empresas envolvidas no certame, incluindo a vencedora, sugere direcionamento e falta de competitividade.

(...)

Além disso, o detalhamento excessivo do software de gerenciamento pode ter restringido injustamente a participação de outras empresas, favorecendo a empresa vencedora.
”

Com efeito, a afirmação de que a participação de representante comum entre empresas e o detalhamento técnico do edital teriam comprometido a competitividade do certame não veio acompanhada de exame individualizado das provas
que consubstanciam a conclusão da sentença.
Da mesma forma, constata-se a alegação genérica de excessiva descrição do objeto da licitação, sem o destaque de qualquer elemento de prova que direcione a essa conclusão.

No mesmo sentido, observa-se que a decisão recorrida não explicitou, de forma individualizada, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida em mandado de segurança, previstos no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009
,
notadamente a relevância dos fundamentos (fumus boni iuris) e o risco de ineficácia da medida (periculum in mora), não havendo desenvolvimento acerca de como tais pressupostos se encontram configurados no caso concreto
e
a
adequação da via eleita.

Como se bem sabe, a via mandamental possui caráter excepcional, devendo os seus requisitos serem diretamente enfrentados pelo juízo decisório, não sendo suficiente alegações genéricas e desassociadas da correspondente correlação de provas dos autos, a fim de se constatar a evidente existência de direito líquido e certo, que justifique o uso da ação constitucional.

Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência do STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. ASPECTOS FÁTICOS CONTROVERTIDOS. LIQUIDEZ E CERTEZA. NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO. 1. Mandado de segurança cuja tese exige a análise de fatos subjacentes complexos e controvertidos, a impedir o seu enfrentamento por meio da ação mandamental, cujos contornos são restritos. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "o Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória na célere via do
mandamus
". (RMS n. 45.989/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
de 6/4/2015). 3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no MS: 29613 DF 2023/0291118-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 19/12/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
05/02/2024)

Ademais, a
jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem reiteradamente afirmado a necessidade de adequada fundamentação das decisões judiciais, com a devida apreciação dos elementos fáticos e jurídicos relevantes ao deslinde da controvérsia
.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CITAÇÃO EDITALÍCIA REALIZADA SEM ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por MANOEL MACHADO MOREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju/PA, que julgou procedente o pedido de imissão na posse formulado por MARIA DINALVA FARIAS FERREIRA. O apelante sustenta diversas nulidades processuais, em especial: (i) ausência de fundamentação da sentença; e (
ii
) citação editalícia indevida por falta de esgotamento das diligências de localização, o que comprometeria o contraditório e a ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação nos termos do art. 489 do CPC; e (
ii
) estabelecer se a citação editalícia é inválida por ausência de esgotamento dos meios ordinários de localização do réu, contrariando o art. 256 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença é nula por ausência de fundamentação, pois não expõe as razões de fato e de direito que embasaram a procedência do pedido. Limitou-se a afirmar genericamente que a autora “comprovou satisfatoriamente o direito de posse”, sem indicar quais provas foram analisadas ou como se deu o convencimento do julgador. Tal omissão contraria o art. 489, § 1º, do CPC, e o art. 93, IX, da CF/1988, que exigem fundamentação clara e suficiente como requisito essencial de validade da decisão judicial.

4. Conforme doutrina de Leonardo Carneiro da Cunha, “a falta de fundamento acarreta a nulidade da decisão” e, embora a nulidade possa ser convalidada pelo trânsito em julgado, a decisão sem fundamentação é rescindível e incompatível com o devido processo legal. Segundo o autor, “decisão não fundamentada é decisão nula” (
CUNHA, Leonardo Carneiro da. Comentários ao Código de Processo Civil, 2023).

5. A citação por edital é medida excepcional, admitida apenas quando esgotados os meios ordinários de localização da parte. No caso, a utilização dessa modalidade ocorreu sem que o juízo realizasse diligências mínimas, como consulta aos sistemas INFOJUD, RENAJUD ou SISBAJUD, embora o CPF do réu estivesse disponível nos autos. O § 3º do art. 256 do CPC exige expressamente tais diligências como condição para considerar o réu em local incerto ou não sabido.

6. A jurisprudência tem reiteradamente reconhecido a nulidade da citação por edital quando ausentes diligências concretas. Nesse sentido,
o STJ decidiu que “a citação por edital pressupõe o esgotamento dos meios de localização dos réus” (STJ,
AgInt
no
AREsp
1.323.640/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 03/03/2020). Da mesma forma, o TJMG entendeu que “não foram realizadas pesquisas em sistemas conveniados como INFOJUD, RENAJUD, BACENJUD e INFOSEG, o que caracteriza o não esgotamento das tentativas de citação real e implica na nulidade da citação editalícia” (TJMG, Ag. Inst. Cv 1.0000.24.328836-2/001, Rel. Des. Armando Freire, j. 03/02/2025).

7. A jurisprudência do TJPA também reconhece a nulidade da sentença por ausência de fundamentação como vício insanável, conforme o julgamento da Apelação Cível nº 0820486-83.2017.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, em que se decidiu pela necessidade de observância ao art. 489 do CPC e art. 93, IX, da CF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de fundamentação adequada, conforme os parâmetros do art. 489 do CPC, torna a sentença nula de pleno direito.

2. A citação por edital somente é válida quando esgotados todos os meios ordinários de localização do réu, inclusive via sistemas eletrônicos como INFOJUD e RENAJUD.

3. A adoção da citação editalícia sem tais diligências ofende os princípios do contraditório e do devido processo legal, e acarreta a nulidade da sentença proferida com base em tal vício.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 11, 256, § 3º, e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

· STJ,
AgInt
no
AREsp
1.323.640/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 03.03.2020;

· TJMG, Ag. Inst. Cv 1.0000.24.328836-2/001, Rel. Des.
ntity

entity-person
">Armando Freire, j. 03.02.2025;

· TJPA, Ap.
Cív
. nº 0820486-83.2017.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 06.09.2022.

Doutrina citada:

·
ty-person
">CUNHA, Leonardo Carneiro da. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: RT, 2023.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08007836420218140031 30967188, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 14/10/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO POSSESSÓRIO. NULIDADE DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Roque Caliari contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA, que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse formulado em ação de interdito possessório. Sustenta o apelante, em síntese, nulidade da sentença por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa, indeferimento da prova pericial, ampliação indevida do objeto da
demanda e desconsideração dos meios de prova apresentados. Requer o provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença de primeiro grau
encontra-se
eivada de nulidade por ausência de fundamentação adequada, nos termos exigidos pelo art. 489 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença judicial deve apresentar fundamentação clara, específica e coerente, que analise os fatos e o direito aplicável, conforme determina o art. 489 do CPC e o art. 93, IX, da Constituição Federal.

4. A decisão recorrida limitou-se a afirmar a ausência de prova de posse e de esbulho, sem enfrentar os argumentos apresentados na inicial nem individualizar os elementos probatórios constantes dos autos, o que configura nulidade por ausência de fundamentação.

5. É dever do magistrado apontar de forma concreta e detalhada os fundamentos fáticos e jurídicos que embasam sua conclusão, sob pena de violar o princípio da motivação das decisões judiciais e comprometer a segurança jurídica.

6. A jurisprudência do STJ e de diversos tribunais estaduais é pacífica no sentido de que sentenças desprovidas de fundamentação adequada são nulas e devem ser cassadas, inclusive de ofício.

7. Verificada a nulidade da sentença, impõe-se sua cassação e o retorno dos autos à instância de origem, nos termos do art. 1.013, § 3º, IV, do CPC, para novo julgamento devidamente fundamentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A sentença que não enfrenta de forma específica os fundamentos de fato e de direito apresentados pelas partes é nula por ausência de fundamentação.

2. A mera referência genérica aos documentos e à ausência de prova do esbulho possessório, sem análise concreta dos elementos dos autos, não supre o dever de fundamentar a decisão.

3. Diante da nulidade por ausência de fundamentação, deve o processo retornar ao juízo de origem para novo julgamento devidamente motivado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 489, caput e § 1º, IV e VI, e 1.013, § 3º, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.035396-7/002, Rel. Desª Yeda Athias, j. 22.11.2022; TJMG, Apelação Cível 1.0024.07.806284-1/004, Rel. Desª Maria Lúcia Cabral Caruso, j. 16.11.2022; TJDFT, Acórdão 1609993, Apelação Cível 00094833120138070001, Rel. Desª Carmen Bittencourt, j. 24.08.2022.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00047691620148140060 30030978, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 09/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Diante da conjugação desses aspectos
,
fundamentação genérica, ausência de enfrentamento dos argumentos e provas relevantes e inexistência de análise expressa dos requisitos legais do mandado de segurança
o das razões do seu convencimento
,

revela-se necessári
a a declaração de nulidade da sentença e respectivo retorno dos autos ao primeiro grau.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação e, em acolhimento à preliminar suscitada, voto por
anular
a sentença proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas,
nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém,
30
de março de 2026
.

Desembargadora

CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 15/04/2026